Tribunal: TJMT
Processo: 0017734-87.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017734-87.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDA JOAQUIM XAVIER - CPF: 007.081.918-19 (APELANTE), VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 933.785.308-63 (APELANTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 03.234.788/0001-99 (APELADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - CPF: 638.895.361-15 (ADVOGADO), KETLYN KIPFER COELHO - CPF: 059.078.569-98 (ADVOGADO), TIFFANY LACERDA SALGUEIRO - CPF: 053.784.451-16 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARTE DO RECURSO INTERPOSTO POR APARECIDA JOAQUIM XAVIER E JULGOU PREJUDICADA ESSA PARTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

direito civil e processual civil. dois recursos de apelação cível. ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e morais. compra e venda de imóvel sem registro. prescrição parcial. prosseguimento do feito. reforma parcial da sentença.
primeiro recurso provido parcialmente e segundo recurso prejudicado.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelações Cíveis interpostas em virtude da sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Cancelamento de Averbação c/c Declaração de Nulidade do Negócio Jurídico e Danos Morais, ajuizada em face de empresas e pessoas físicas envolvidas na suposta alienação indevida do imóvel. Na sentença foi reconhecida a prescrição da pretensão inicial.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório pela decretação de ofício da prescrição sem prévia intimação das partes; (ii) definir se as pretensões de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais e materiais estão atingidas pela prescrição.

III. razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte expressamente requer o julgamento antecipado da lide e não demonstra prejuízo concreto pela ausência de instrução probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A decretação da prescrição, ainda que de ofício, não configura nulidade se previamente alegada pelas partes e se oportunizada a impugnação nas manifestações subsequentes, em consonância com o art. 487, II, do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A ação ajuizada em 2014, fundada em contrato de compra e venda celebrado em 1988, com quitação em 1992, submete-se à prescrição decenal do art. 205 do CC/2002 para os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores pagos.

6. O termo inicial da prescrição é fixado em 26/03/2009, data do registro da alienação dos imóveis a terceiros, ato público com eficácia
erga omnes
, presumido conhecido pelas partes.

7. A pretensão de rescisão contratual e repetição do indébito não está prescrita, por ter sido proposta dentro do prazo de 10 anos contado da data do registro da alienação.

8. A pretensão indenizatória por danos morais submete-se ao prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3o, V, do CC), já expirado à época do ajuizamento da demanda.

IV. dispositivo e tese

10. Primeiro recurso provido parcialmente. Segundo recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição de ofício, desde que a matéria seja exclusivamente de direito e tenha sido arguida pelas partes, não configura cerceamento de defesa. 2. A pretensão de rescisão contratual e restituição de valores pagos, fundada em inadimplemento contratual, prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que se aperfeiçoa a alienação do imóvel com registro em cartório, ainda que a parte alegue desconhecimento pessoal do fato. 4. A pretensão de reparação civil por danos morais e materiais decorrentes de inadimplemento contratual prescreve em 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 186, 189, 205 e 206, §3o, V; CPC, arts. 9o, 10, 355, I e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2109766/ES, Terceira Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2456009/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0017734-87.2014.8.11.0002

RELATÓRIO

Este processo está
associado
ao RAC n. 1020696-02.2021.8.11.0001 e devem ser julgados em conjunto.

São dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Vera Lúcia de Oliveira

e Aparecida Joaquim Xavier
em face de
Financial Imobiliária S.A., Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. Barbosa e Ramos Ltda - EPP, Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda – ME.

O Juiz
a quo
concluiu ser prescrita a pretensão deduzida na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou as Autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por serem beneficiarias da justiça gratuita.

Vera Lúcia de Oliveira
sustenta, em preliminar, que a sentença deve ser anulada por violação ao contraditório e por cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juiz
a quo
reconheceu de ofício a prescrição sem oportunizar às partes manifestação específica a respeito do tema, tampouco permitiu a instrução probatória pretendida, violando os arts. 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, bem como o artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

No mérito, alega que a sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar o termo inicial do prazo prescricional em 1992, pois somente teve ciência da lesão após o ano de 2010, quando constatou o cancelamento do registro imobiliário por meio de certidão cartorária.

Defende a aplicação do art. 189 do Código Civil, segundo o qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da lesão, e afirmou que a propositura da ação no ano de 2014 ocorreu dentro do prazo legal de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Aduz que o negócio jurídico foi celebrado mediante simulação e má-fé das Apeladas, que comercializaram lote sem titularidade legítima, o que configura nulidade absoluta nos termos do art. 167 do Código Civil.

Alega que essa nulidade não se sujeita à prescrição nem à decadência, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.

Assegura as Apeladas devem ser responsabilizadas pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, com destaque para a violação ao direito à moradia, à segurança jurídica e à confiança no ordenamento.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por violação ao devido processo legal.

Contrarrazões de Financial Imobiliária Ltda. no Id. 296378402 e de Aparecida Joaquim Xavier no Id. 296378412.

Aparecida Joaquim Xavier
sustenta o inadimplemento contratual das Apeladas (Financial Imobiliária S.A. e Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.), haja visa que não entregaram os lotes aptos ao uso, motivo pelo qual entende ser necessária a rescisão contratual, com devolução integral dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

Defende que o direito ao ressarcimento por danos materiais e morais não está prescrito, uma vez que somente tomou ciência da venda a terceiros no ano de 2013.

Requer, pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões de Barbosa e Ramos Ltda - EPP, Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda – ME. no Id. 296378411.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aparecida Joaquim Xavier e Vera Lúcia de Oliveira
propuseram Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materiais em face de
Financial Imobiliária S.A. e Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.

Na petição inicial, narraram que, em 27/11/1988, Aparecida Joaquim Xavier adquiriu da Financial Imobiliária S.A. os lotes urbanos n. 21 e 22, situados no loteamento Parque Paiaguás, no município de Várzea Grande/MT, os quais estão registrados sob a matrícula n. 21.602 do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

O valor pactuado pela aquisição foi de CZS 500.000,00 (quinhentos mil cruzados), montante que, convertido para a moeda atual e atualizado monetariamente, corresponde a R$ 24.422,58 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Alegou que, em 18/02/2009, sem sua anuência ou qualquer forma de notificação, a empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. alienou indevidamente os referidos imóveis à Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda., mediante escritura pública de compra e venda.

Por sua vez, Vera Lúcia de Oliveira afirmou ter adquirido, em 26/11/1988, o Lote n. 19, pelo valor de CZS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzados), quantia que, após conversão e atualização, totaliza R$ 11.115,02 (onze mil, cento e quinze reais e dois centavos).

Sustentou, ainda, que arcou com o pagamento do IPTU referente ao imóvel, cujo valor atualizado equivale a R$ 113,17 (cento e treze reais e dezessete centavos).

Relatou que, embora tenha cumprido integralmente suas obrigações contratuais, o imóvel adquirido por ela consta registrado em nome de Celso Luiz Wonsosky e, se não fosse o bastante, de forma semelhante ao ocorrido com a autora Aparecida Joaquim Xavier, a Requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. vendeu o lote n. 19 à empresa Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda., também em 18/02/2009.

Ambas as Autoras afirmaram terem quitado integralmente os contratos de compra e venda celebrados com a Financial Imobiliária S.A. e sustentaram que os Requeridos agiram de má-fé ao alienarem os imóveis a terceiros, desconsiderando os compromissos assumidos anteriormente.

Diante disso, requereram a rescisão dos contratos por culpa exclusiva das Requeridas, a restituição integral dos valores pagos e a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, as Requeridas denunciaram à lide a empresa Barbosa e Ramos Ltda. – EPP.

As Autoras pugnaram pela inclusão das empresas representadas pelo Sr. Carlos Roberto Barbosa, quais sejam: Carlos Barbosa Imóveis Empreendimentos Ltda. e Barbosa e Ramos Ltda.

A defesa arguiu a ilegitimidade passiva, a inexistência de relação de consumo e a prescrição da pretensão, pois o contrato foi firmado em 1988 e o cancelamento da averbação ocorreu no ano de 2009. No mérito, afirmaram que as Autoras nunca registraram o imóvel, o que impediu a aquisição da propriedade. Defenderam a legalidade do cancelamento da averbação e destacaram que adquiriram o imóvel de boa-fé, com registro regular. Negaram qualquer responsabilidade por danos morais ou materiais e pediram a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, o Juiz declarou a prescrição do direito potestativo e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Por consequência, condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, para cada Requerida, fixados em 10% do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 296378390).

Inconformada, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

·

DO RECURSO DE VERA LÚCIA DE OLIVEIRA

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao contraditório e cerceamento de defesa, haja vista o reconhecimento, de ofício, da prescrição, sem oportunizar às partes manifestação específica a respeito do tema.

Aduziu que não foi permitida a instrução probatória pretendida, em ofensa aos arts. 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, bem como o artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

O cerceamento de defesa constitui vício processual que ocorre quando se obstaculiza indevidamente o exercício do contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), privando a parte de produzir provas ou de se manifestar em momento processual adequado. Esta nulidade somente se reconhece diante da demonstração inequívoca de prejuízo.

No caso, inexiste qualquer violação ao devido processo legal, isso porque, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou quando a matéria for exclusivamente de direito, como ocorre na hipótese, eis que versa sobre nulidade do cancelamento da averbação do negócio jurídico de compra e venda.

Ao assim proceder, o Juiz atuou em conformidade com o ordenamento jurídico, respeitando os limites da atividade jurisdicional e a autonomia das partes quanto à condução do processo.

Ademais, no tocante ao argumento de que a Apelante deveria ter sido previamente intimada para manifestar sobre a ocorrência da prescrição, igualmente não existe fundamento jurídico para amparar a alegação.

Conforme dispõe o art. 487, II, o Juiz pode decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.

No caso, em que pese a Apelante afirmar que a prescrição foi declarada, de ofício, pelo Juiz
a quo
, observa-se que os Requeridos arguiram a extinção do direito da Autora/Apelante pelo decurso do tempo.

Oportuno ressaltar, ainda, que à Apelante foi oportunizado impugnar as todas as peças defensivas, o que afasta qualquer surpresa processual ou vício procedimental no tocante à prescrição.

O reconhecimento da prescrição decorre da análise dos próprios elementos constantes nos autos, pelos quais o Juiz entendeu estar evidente o transcurso do prazo legal superior a dez anos entre o pagamento da última parcela da obrigação contratual (novembro/1992) e a propositura da demanda (agosto/2014).

Diante desse cenário, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a necessidade de intimação específica para manifestação sobre matéria que poderia, inclusive, ser conhecida de ofício.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A Apelante alega que a sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar o termo inicial do prazo prescricional em 1992, haja vista que somente teve ciência da lesão após 2010, quando constatou o cancelamento do registro imobiliário por meio de certidão cartorária.

Defende a aplicação do art. 189 do Código Civil, segundo o qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da lesão, e afirmou que a propositura da ação em 2014 ocorreu dentro do prazo legal de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

Aduz que o negócio jurídico foi celebrado mediante simulação e má-fé das Apeladas, que comercializaram lote sem titularidade legítima, o que configura nulidade absoluta nos termos do art. 167 do Código Civil.

Alega que essa nulidade não se sujeita à prescrição nem à decadência, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.

Assegura as Apeladas devem ser responsabilizadas pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, com destaque para a violação ao direito à moradia, à segurança jurídica e à confiança no ordenamento.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

O ponto nodal da controvérsia reside na definição do prazo prescricional aplicável à ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, bem como na fixação do termo inicial para a contagem desse prazo.

Conforme se extrai dos autos, o “Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Loteado” foi celebrado em 26/11/1988, com quitação final das 36 parcelas em fevereiro/1992. (Id. 296377886 – Pág. 111/143)

A ação foi proposta em agosto/2014, data em que se encontrava em vigor o Código Civil de 2002, cuja vigência teve início em 11/01/2003. Logo, não há dúvida de que o regime prescricional aplicável é o previsto neste diploma.

Sabe-se que a prescrição representa a perda da pretensão pelo decurso do prazo legal, por inércia do titular do direito, em respeito à segurança jurídica, estabilidade das relações e paz social.

Nos termos do art. 205 do Código Civil, as ações pessoais para as quais a lei não tenha fixado prazo menor prescrevem em 10 (dez) anos e esse é o caso da ação de rescisão contratual, que possui natureza pessoal e se volta contra o inadimplemento das obrigações assumidas pelas Apeladas.

Nesse sentido, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. PEDIDO PRINCIPAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. o 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme o entendimento sedimentado nesta Corte, nas causas em que discutida a responsabilidade contratual aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC. Precedentes. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n .o 83 do STJ. 3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2109766 ES 2022/0112932-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões ou contradições, devendo ser afastada a alegada violação aos arts . 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. No caso, a pretensão veiculada é de resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e danos, de modo que incide a prescrição decenal"(AgInt no REsp n. 1.955.059/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da interrupção do prazo prescricional, no caso em análise, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2456009 SP 2023/0307560-2, Relator.: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

No que tange à repetição de indébito fundada no inadimplemento contratual, e não em cobrança indevida autônoma, aplica-se o mesmo prazo decenal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, que distingue a devolução vinculada à resolução contratual daquela decorrente de pagamento indevido em sentido técnico.

Já a pretensão de indenização por danos morais e materiais encontra previsão específica no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil de 2002, que estabelece prazo prescricional de 3 (três) anos para a reparação civil extracontratual.

A controvérsia, todavia, não se esgota na fixação do prazo, sendo imprescindível delimitar com rigor técnico o termo inicial da contagem prescricional.

No caso concreto, a Apelante sustenta que apenas após o ano de 2010 teve ciência do descumprimento contratual, quando teria obtido certidão cartorária noticiando a inexistência do registro do imóvel em seu nome.

Essa alegação, contudo, não encontra respaldo nas provas documentais pois, conforme se depreende da Certidão de Id. 296377886, o imóvel objeto da demanda foi formalmente transferido para a Apelada Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda em 26/03/2009. Tal ato foi devidamente registrado em cartório imobiliário, com efeitos
erga omnes
, o que significa que produz efeitos jurídicos contra todos, independentemente de notificação pessoal.

Assim, sendo um ato público, solene e registral, presume-se conhecido por todos, inclusive pela Recorrente, não havendo alegação nem comprovação de obstáculo concreto que a impedisse de ter acesso à informação desde então.

Logo, a ciência da violação contratual, para todos os efeitos jurídicos, ocorreu em 26/03/2009 e, a partir dessa data, tornou-se patente a inexecução do contrato celebrado com a Apelante, autorizando o início do prazo prescricional para as pretensões ora deduzidas.

Desse modo, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para a rescisão contratual e repetição de indébito expira em 26/03/2019. A ação, todavia, foi ajuizada em agosto/2014, ou seja, dentro do prazo legal.

No que tange à pretensão indenizatória, sujeita ao prazo trienal do art. 206, §3o, V, a contagem também se inicia em 26/03/2009 e se estende até 26/03/2012. Assim, considerando a data da propositura da demanda, esta pretensão foi atingida pela prescrição.

A sentença, portanto, merece reforma parcial para afastar o reconhecimento da prescrição das pretensões de rescisão contratual e de repetição do indébito, pois prescrita apenas a pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.

·

DO RECURSO DE APARECIDA JOAQUIM XAVIER

A Apelante defende o inadimplemento contratual das Apeladas (Financial Imobiliária S.A. e Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.), haja vista que não entregaram os lotes aptos ao uso, motivo pelo qual entende ser necessária a rescisão contratual, com devolução integral dos valores pagos, devidamente atualizados, bem como indenização por danos materiais e morais.

Desde logo, registro que a insurgência não prospera, pois, a sentença extinguiu o feito com fundamento exclusivo na ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Ou seja, o Juiz singular não adentrou, em nenhum momento, no exame das matérias de fundo veiculadas na petição inicial, tampouco em qualquer questão atinente à validade do contrato, à existência de inadimplemento, ou à configuração de danos materiais e morais.

Assim, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se aos fundamentos extintivos adotados na sentença, notadamente quanto à incidência do prazo prescricional.

A tentativa da parte de fazer reexaminar matérias de mérito não apreciadas na origem configura inovação recursal, vedada pelo sistema processual vigente.

No que se refere a tese de não ocorrência da prescrição do direito de ressarcimento por danos materiais e morais, cumpre registrar que a questão já foi solucionada no julgamento do recurso interposto por Vera Lúcia de Oliveira, cuja
ratio decidendi
firmou-se no sentido de que o termo inicial da prescrição se deu em 26/03/2009, data em que se aperfeiçoou a alienação dos imóveis pelas Apeladas a terceiros, com registro cartorário dotado de eficácia
erga omnes
.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em agosto/2014, pretensão de rescisão contratual e repetição de indébito é tempestiva, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Por outro lado, restou declarada a prescrição da pretensão indenizatória, por força do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, inciso V, do mesmo diploma legal.

Diante desse cenário, revela-se prejudicada a análise da tese da prescrição, por já ter sido exaustivamente enfrentada no voto condutor do julgamento anterior, com plena identidade de fundamentos fáticos e jurídicos.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do recurso interposto por Aparecida Joaquim Xavier e, na parte conhecida
, julgo prejudicado
.

Dou provimento parcial
ao recurso de Vera Lúcia de Oliveira, reformo em parte a sentença, declaro a prescrição da pretensão de reparação civil e determino o prosseguimento do feito em relação ao pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025